Tribunal: TJSP
Processo: 2166585-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Arrematação do imóvel que serve de residência à fiadora executada.
1. Assinatura do auto de arrematação e expedição da respectiva carta – Possibilidade (CPC, art. 901, §1o c/c 903) – Embargos à execução julgados, pendente de exame o apelo dos executados embargantes – Irrelevância.
2. Imissão do imóvel na posse do arrematante –

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial – Arrematação do imóvel que serve de residência à fiadora executada.
1. Assinatura do auto de arrematação e expedição da respectiva carta – Possibilidade (CPC, art. 901, §1o c/c 903) – Embargos à execução julgados, pendente de exame o apelo dos executados embargantes – Irrelevância.
2. Imissão do imóvel na posse do arrematante – Medida que deve aguardar o retorno das atividades presenciais – Inexistência de urgência pois não há risco de perecimento do direito – Precedentes.
3. Arbitramento de aluguel até a imissão na posse – Questão que deve ser dirimida em ação própria – Impossibilidade de discussão no bojo da execução de título extrajudicial – Alargamento da lide, envolvendo terceiro, com diferente causa de pedir – Indeferimento confirmado.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido para os fins indicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166585-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
LARA GOUVEA, são agravados UTE SCHUMANN MAGALHÃES, JOAQUIM RUI
MOREIRA MAGALHÃES, SOLANGE SCHÜMANN MAGALHÃES, MARCELO
SCHUMANN MAGALHAES e LUMINA 1 PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
instrumento parcialmente provido para os fins indicados. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
MARCOS LARA GOUVEA
AGRAVADOS:
UTE
SCHUMANN
MAGALHÃES,
JOAQUIM
RUI
MOREIRA MAGALHÃES, SOLANGE SCHÜMANN MAGALHÃES, MARCELO
SCHUMANN MAGALHÃES e LUMINA 1 PROPAGANDA LTDA.
INTERESSADOS:
BALLNEW DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., M.R.C.
FOMENTO MERCANTIL LTDA., RENATO AUGUSTO SORIANI e LUIZ
CARLOS LEVOTO
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Locação de imóvel
Execução de título
extrajudicial Arrematação do imóvel que serve de residência
à fiadora executada.
1. Assinatura do auto de arrematação e expedição da respectiva
carta Possibilidade (CPC, art. 901, §1o c/c 903) Embargos à
execução julgados, pendente de exame o apelo dos executados
embargantes Irrelevância.
2. Imissão do imóvel na posse do arrematante Medida que
deve aguardar o retorno das atividades presenciais

Inexistência de urgência pois não há risco de perecimento do
direito Precedentes.
3. Arbitramento de aluguel até a imissão na posse Questão
que deve ser dirimida em ação própria Impossibilidade de
discussão no bojo da execução de título extrajudicial

Alargamento da lide, envolvendo terceiro, com diferente causa
de pedir Indeferimento confirmado.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido para os fins
indicados.
VOTO N° 44.933
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que deixou de assinar o auto de arrematação pois a impenhorabilidade do
imóvel é discutida nos embargos à execução, indeferiu o pedido de
arbitramento de aluguel e condicionou a expedição do mandado de imissão do
arrematante na posse ao fim da necessidade de isolamento social como
medida de combate à disseminação do novo coronavírus, em execução de
título extrajudicial relativa a débito locatício.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, não ter
havido impugnação à arrematação que impedisse a assinatura do auto, nos
termos do art. 903 do CPC. Assevera que os embargos à execução, opostos
em 2016, não versam sobre o praceamento e arrematação do imóvel,
concretizada esta em abril de 2020. Aduz que em anterior recurso fora
autorizado o prosseguimento dos atos executórios com a única ressalva de
que eventual produto da arrematação deve ficar retido nos autos até o
julgamento dos embargos, inexistindo óbice à assinatura do auto. Assinala o
julgamento dos embargos, no qual quase todas as teses dos executados
restaram rejeitadas, acolhendo-se apenas o excesso de execução, tendo sido
a sentença proferida antes da decisão agravada. Requer a assinatura do auto
e a expedição da carta de arrematação, independentemente do desfecho dos
embargos à execução. Relaciona os agravos de instrumento já interpostos e o
resultado de seus julgamentos, inexistindo dúvida quanto à efetividade da
penhora e areamatação do bem, enfatizando já ter sido rejeitada pelo Tribunal
a tese de impenhorabilidade do bem de família. Defende a possibilidade de
imissão na posse, já tendo decorrido o pico da pandemia, com as atividades
voltando gradativamente ao normal, concedendo-se prazo de trinta dias para
desocupação, salientando que o processo e a penhora remontam há anos,
muito antes da pandemia. Por fim, pugna pela fixação de locativo no valor de
R$4.000,00, além dos pagamento das despesas acessórias de condomínio,
IPTU, luz, água e outras, pois a executada permanece no imóvel, dele usando
e desfrutando, impedindo a efetivação da posse.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
com traslado de peças e recolhimento de preparo. A agravada pugnou pelo
improvimento, com preliminar de inadmissibilidade recursal.
É o relatório.
Não prospera a preliminar de não conhecimento,
pois a decisão foi proferida em execução de título extrajudicial, cujas decisões
são passíveis de impugnação por agravo de instrumento, tal como previsto no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Observe-se ainda que o processo tramita na origem
em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em primeiro
grau (1044404-28.2014.8.26.0100).
Cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial
promovida pela locadora em face da locatária e do casal de fiadores, com
sucessão do varão pelos seus herdeiros, em virtude de seu falecimento.
Insurge-se o arrematante do imóvel objeto da
matrícula 3.952 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo contra
decisão que assim dispôs, no que interessa ao exame do mérito recursal (fls.
1.495-1.496):
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1. Fls. 1.452/1.453 e 1.486/1.487: considerando que, na
apelação
interposta
nos
embargos
à
execução
no
1131765-15.2016.8.26.0100, a executada Ute Schumann Magalhães
alega a impenhorabilidade do imóvel arrematado (matrícula no 3.952 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP), determino que o
produto da arrematação permaneça depositado em juízo, pelo menos até
a expedição da carta de arrematação, pois a medida evita risco de dano
de difícil reparação ao arrematante na hipótese de nulidade da
arrematação.
Indefiro a condenação da executada ao pagamento de
aluguel mensal.
A uma porque o auto de arrematação do imóvel objeto
da matrícula no 3.952 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP ainda não foi assinado.
A duas porque a medida deve ser requerida em ação
própria.
2. Fls. 1.465/1.468, 1.408/1.409 e 1.490/1.494: diante do
exposto no item 1 desta decisão, deixo de assinar, por ora, o auto de
arrematação.
Sem prejuízo, na esteira do entendimento adotado pelo
juízo em casos semelhantes, consigno desde já que, enquanto a
manutenção do isolamento social for essencial ao combate da
disseminação do Novo Coronavírus, não haverá expedição de mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de imissão na posse do imóvel.
Isso porque a ordem de imissão na posse envolve a
mobilização de diversas pessoas para o cumprimento da medida. Logo, a
sua efetivação vai de encontro com a recomendação sanitária de
isolamento social.
Ademais, a executada possui 76 anos de idade (fl. 331).
Assim, é fato notório que ela está no grupo de risco do Novo Coronavírus,
razão pela qual a suspensão da imissão na posse revela-se ainda mais
evidente, já que o imóvel serve de moradia à executada e, por
conseguinte, de local onde ela deve permanecer em quarentena.
Por fim, cumpre consignar que o parecer da Egrégia
Corregedoria Geral de Justiça emitido no dia 02 de junho de 2020 -
também suspendeu o cumprimento dos mandados não urgentes enquanto
perdurar o serviço remoto.
(...)
6. Anoto que: a) o produto da arrematação do imóvel
objeto da matrícula no 27.572 do Cartório de Registro de Imóveis de
Atibaia/SP deverá ficar retido nos autos até o trânsito em julgado dos
embargos à execução no 1131765-15.2016.8.26.0100, nos termos do v.
acórdão
proferido
no
agravo
de
instrumento
no
2221004-51.2018.8.26.0000; b) o auto de arrematação do imóvel objeto
da matrícula no 3.952 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP será assinado após o trânsito em julgado dos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
execução no 1131765-15.2016.8.26.0100; c) o produto da arrematação do
imóvel objeto da matrícula no 3.952 do 1o Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo/SP (R$ 501.000,00 fl. 1.428) será levantado somente após
a expedição da carta de arrematação; d) o mandado de imissão na posse
do imóvel objeto da matrícula no 3.952 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP será expedido apenas se superada a
necessidade de isolamento social como medida de combate à
disseminação do Novo Coronavírus;
(...)
Intimem-se.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
Entrementes, preservado o convencimento do i.
magistrado, prospera em parte a irresignação.
Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 901. A arrematação constará de auto que será
lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma
execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.
§ 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na
posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da
comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.
(...)
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de
que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação
pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste
Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com
outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for
prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da
arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha
havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será
expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega
ou mandado de imissão na posse.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no §
1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da
arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha
havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será
expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega
ou mandado de imissão na posse.
§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da
ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por
ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como
litisconsorte necessário.
§ 5o O arrematante poderá desistir da arrematação,
sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:
I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de
ônus real ou gravame não mencionado no edital;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
10
II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a
ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no
§ 1o ;
III - uma vez citado para responder a ação autônoma de
que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo
de que dispõe para responder a essa ação.
§ 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a
suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do
arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada
pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por
cento do valor atualizado do bem.
Na presente hipótese, não foi suscitado qualquer
vício à arrematação, nos termos do §1o do art. 903 supra transcrito. Outrossim,
incontroverso o pagamento do produto da arrematação e da comissão do
leiloeiro, estando assim preenchidos todos os requisitos para a expedição da
carta de arrematação.
Oportuno
consignar
que
a
alegação
de
impenhorabilidade do bem de família já foi objeto de anteriores agravos de
instrumento, tendo sido a tese rejeitada por esta Câmara em duas
oportunidades
(agravos
no
2106776-97.2017.8.26.0000
e
2177585-15.2017.8.26.0000), tendo ocorrido o trânsito em julgado.
Ainda que assim não fosse, eventual invalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
11
arrematação deverá ser discutida em ação própria, ocasião em que, caso o
arrematante não desista da arrematação, a questão poderá ser dirimida em
perdas e danos.
Nesse contexto, inexiste razão jurídica para que não
seja assinado o auto e expedida a carta de arrematação, uma vez que os
embargos à execução já foram julgados, estando pendente de exame o apelo
interposto pelos embargantes, cuja tese principal, reitere-se, já foi rejeitada por
esta Corte.
Por outro lado, ainda não se mostra possível a
expedição de mandado de imissão na posse do imóvel.
O
Conselho
Nacional
de
Justiça,
que
vem
elaborando medidas para regulamentação dos serviços forenses durante a
pandemia do novo coronavírus, editou a Resolução 313/2020, atribuindo a
cada tribunal estadual a regulamentação de suas disposições. Assim sendo,
em consonância com mencionada resolução, o Tribunal de Justiça de São
Paulo instituiu o sistema de trabalho remoto a vigorar no período de Plantão
Extraordinário, decorrente da pandemia do novo coronavírus, editando o
Provimento 2.549/2020 do Conselho Superior da Magistratura e o Comunicado
Conjunto 249/2020. Esse ato normativo dispõe que somente nos casos
indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento pelo
Oficial de Justiça (item 2.b).
Uma vez instituído o sistema de trabalho 100%
remoto, posteriormente, conforme a disseminação, o contágio e os óbitos
foram declinando, o Poder Judiciário Paulista passou ao retorno gradual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
12
trabalho presencial, a partir de 27 de julho de 2020, regulamentado pelo
Provimento CSM 2.564/2020. Nesta fase, ainda não foram restabelecidos os
trabalhos presenciais, havendo apenas a abertura das instalações para a
prática de atos essenciais e indispensáveis, que não eram possíveis no
sistema de trabalho remoto, com vistas à preservação de direitos.
No entanto, a postergação da imissão na posse do
imóvel arrematado não representa risco de perecimento desse direito, razão
pela qual faz-se necessário que o arrematante aguarde a normalização do
expediente forense, pois é público e notório o quase consenso mundial de que
a melhor forma de combate à pandemia é o isolamento social, o que vem
sendo adotado em praticamente todas as regiões atingidas.
Observa-se ainda que os locais de maior sucesso
no combate ao novo coronavírus seja inicial, seja após a larga disseminação
são aqueles que adotam rigoroso isolamento social. Tornou-se comum
imagens de cidades praticamente vazias, inclusive aquelas cosmopolitas e
habitualmente movimentadíssimas, permanecendo em atividade apenas os
serviços absolutamente essenciais ao combate da pandemia e manutenção da
vida e da saúde da maioria da população.
Nesse contexto, muito além de uma questão
jurídica, a imissão do arrematante no imóvel constitui atividade que representa
risco de propiciar-se a circulação do vírus, razão pela qual deve ser
postergada pois essa pretensão recursal é contrária ao isolamento socia.
Nesse sentido vem se posicionando esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
13
CONDOMÍNIO
Cumprimento de sentença
Imóvel
devedor já arrematado Pedido do devedor de permanência no imóvel,
mediante pagamento das obrigações condominiais, enquanto durarem as
restrições impostas pela pandemia da Covid-19 Indeferimento de plano,
sem se ouvir a parte contrária, diante das condições apresentadas pelo
devedor e pelas dificuldades para cumprimento de eventual ordem de
imissão na posse no presente momento Oportunizada a manifestação
em grau de recurso, inexiste concordância quanto à pretensão do devedor
Decisão mantida
Eventual cumprimento de mandado referente à
imissão na posse em favor do arrematante condicionado à possibilidade
de prática de atos presenciais Pandemia Covid-19. Agravo não provido,
com
observação
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2155044-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia
certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação não
residencial). Expropriação de imóvel penhorado, com imissão de posse
em favor de arrematante. Abordagem de devedor na perspectiva de
aplacar ato de imissão de posse, em favor do arrematante, em período de
pandemia (COVID-19). Recurso do executado. Provimento (TJSP; Agravo
de Instrumento 2144969-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO NA POSSE
INSURGÊNCIA DO REQUERIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE CUMPRIMENTO
DA MEDIDA QUE DEVE SER POSTERGADO PARA DEPOIS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
14
TÉRMINO
DO
PLANTÃO
EXTRAORDIÁRIO
INSTITUÍDO
PELA
RESOLUÇÃO 313/2020 DO CNJ E PELO PROVIMENTO CSM
2549/2020/2020 DESTE E. TJSP
INSURGÊNCIA DO AGRAVADO
CONTRA
A
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
CONCEDEU
A
ANTECIPAÇÃO
DA
TUTELA
RECURSAL
DEDUZIDA
EM
VIA
INADEQUADA - MATÉRIA PREJUDICADA ANTE O JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE
NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2149858-76.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE O AUTOR
FOSSE IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL INDICADO NA MATRÍCULA No
2.113 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE
TAUBATÉ IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA
CREDORA FIDUCIÁRIA TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE ADQUIRE DE
AGENTE
FINANCEIRO
IMÓVEL
OBJETO
DE
ARREMATAÇÃO
EXTRAJUDICIAL TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 4 E 5 DA PRIMEIRA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - EVENTUAL PREJUÍZO
DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA PRECEDENTES
PECULIARIDADE DA PANDEMIA ATRELADA AO COVID-19 QUE, AO
MENOS POR ORA, INVIABILIZA A DESOCUPAÇÃO DO BEM PELOS
REQUERIDOS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO
ÂMBITO DESTE RECURSO, E PARA SUSPENDER, POR ORA, A
ORDEM DE IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DISCUTIDO
NOS AUTOS, CABENDO AO MM. JUÍZO "A QUO" A RETOMADA DA
DETERMINAÇÃO
QUANDO
DA
MELHORA
DA
SITUAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
15
PANDEMIA, COM O PRÉVIO AVISO DOS RECORRENTES E FIXAÇÃO
DE PRAZO RAZOÁVEL PARA TANTO (TJSP; Agravo de Instrumento
2097684-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).
Por fim, o arbitramento de alugueis em favor do
arrematante deverá ser objeto de ação própria, conforme constou da decisão
agravada. Decidir em contrário significaria instaurar outra lide completamente
diversa, com diferentes partes e causa de pedir, sob o procedimento ordinário,
no bojo da execução de título extrajudicial, que tem tramitação própria.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.
Consigne-se ainda que a resposta da agravada
aborda temas que não foram objeto da decisão agravada, o que extrapola os
estreitos limites do agravo e impede seu enfrentamento nesta sede.
Destarte, de rigor o parcial acolhimento das razões
recursais para reformar a decisão agravada em alguns pontos a fim de
determinar a assinatura do auto de arrematação e a expedição da respectiva
carta, devendo aguardar-se o retorno do expediente forense presencial para a
expedição de mandado de imissão na posse, confirmado o indeferimento do
pedido de arbitramento de aluguéis nos próprios autos da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166585-13.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao agravo para os fins indicados.
VIANNA COTRIM
RELATOR